Tribunal: STF
Processo: Rcl 42338
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão da Câmara de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1000166-13.2016.8.26.0565/50001, que, ao negar provimento ao agravo interno, teria ofendido o art. 145, II, § 2º, da Constituição Federal, bem como deixado de observar a Súmula Vinculante 19.
    Narra-se que a Lei 2.454/1977, do Município de São Caetano do Sul, previa, até o ano de 2008, o lançamento da Taxa de Limpeza Pública e de Combate de Incêndio e de Periclitação à Vida e que, com o advento da Lei Municipal 4.711/2008, a partir do ano de 2009, a Taxa de Combate a Incêndio foi extinta (artigo 5°) e a Taxa de Limpeza Pública passou a denominar-se Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo, no entanto, optou o legislador por não só utilizar-se da base de cálculo própria o IPTU, como também da cobrança da taxa uti singuli, “já que houve apenas mudança na nomenclatura do referido tributo permanecendo, pois, em vigor o artigo 69 da Lei Municipal n° 2.454/77” (eDOC 1, p. 6). 
    Sustenta-se, em suma, que a referida taxa desatendia os requisitos de especificidade e divisibilidade para legitimar sua cobrança e que a legislação que disciplinou a exação “continuou a tributar serviço público inespecífico e indivisível posto à disposição de todos os contribuintes de forma geral” em desacordo com os artigos 77 e 79, incisos II e III, do Código Tributário Nacional; 145, inciso II e § 2º, da Constituição Federal e com a Súmula Vinculante nº 19 desta Corte (eDOC 1, p. 7).
    Por fim, aduz-se que a decisão reclamada teria declarado “equivocadamente o acerto da Corte local na aplicação de tese vinculante deste Pretório”, razão pela qual requerem a cassação do acórdão reclamado.
    Em 26.8.2020, ante a ausência de fundamento a justificar a medida excepcional do art. 989, II, do CPC, indeferi a medida liminar (eDOC 28).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 31).
    Em contestação, sustenta a municipalidade a constitucionalidade do tributo, sob o fundamento de que a Lei 5.163/2013 teria adequado a hipótese de incidência do tributo às Súmulas Vinculantes 19 e 29, e requer seja julgada improcedente a presente reclamação (eDOC 33).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC 37).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    De início, observados os estritos limites das normas de regência, pontuo a ausência de previsão legal para o conhecimento da reclamação em face de suposta ofensa a preceito constitucional diverso. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103- A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39.437 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)
    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 2. A alegada afronta a preceitos constitucionais não traduz hipótese a viabilizar o ajuizamento da reclamação constitucional. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 35719 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.3.2020; grifos nossos)
    Diante disso, deixo de conhecer desta reclamação no tocante à alegada ofensa ao art. 145, II, § 2º, da Constituição Federal.
    No que tange à suposta vulneração da Súmula Vinculante 19, verifico que a autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo interno, assim asseverou (eDOC 24, p. 3-5):
    “Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a matéria alusiva à cobrança da taxa de remoção de lixo proveniente de imóveis é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 576.321/SP, correspondente ao Tema 146, oportunidade em que fixada a seguinte tese: 
    as taxas cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis são constitucionais, ao passo que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação de logradouros e bens públicos. 
    Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido, convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos: 
    (...), os autores da ação não questionam, em sua petição inicial, quais custos são supridos pela Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo ora em análise, devendo por isso prevalecer a presunção (ainda que relativa) de legitimidade da lei municipal, considerando-se assim, que a taxa em análise tem por referência exclusivamente os custos com os serviços públicos de coleta, remoção e destinação do lixo, ou resíduos provenientes de imóveis, imposição autorizada pela Súmula Vinculante 19 do C. STF. 
    No mais, conforme estabelece a Súmula Vinculante n. 29 do C. STF, “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”. 
    No caso concreto não se comprovou integral identidade e o fato de existir um valor mínimo não fere o Princípio da Referibilidade que rege as taxas, já que a simples disponibilização do serviço (e não necessariamente a sua fruição) justifica o tributo em valor básico como forma de manutenção da estrutura necessária à sua prestação. 
    Verifica-se que os critérios e parâmetros adotados na composição da base de cálculo da taxa não violam as normas constitucionais e legais, já que o STF tem admitido a sua adoção. 
    (...) 
    Em suma, com o advento da Lei n. 5.163/2013, que acrescentou o § 3º ao seu artigo 5º, não há mais que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da exação, de maneira que a partir do exercício de 2014 mostra-se legítima a cobrança da taxa de coleta, remoção e destinação do lixo no Município de São Caetano do Sul, o qual repita-se, se limita aos custos com os serviços públicos de coleta, remoção e destinação do lixo, ou resíduos provenientes de imóveis, sem que sua base de cálculo se identifique com a de imposto. 
    Assim, não há como proceder à modificação do decidido, de vez que em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte.” (Grifos nossos)
    A norma do art. 145, II, § 2º, da Constituição Federal, assim preceitua:
    “Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
    (...)
    II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 
    (…)
    § 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.”
    A súmula Vinculante 19, por sua vez, possui o seguinte teor:
    “Súmula Vinculante 19. A Taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”
    Ao alterar a forma de cálculo e especificar o fato gerador da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo, a Lei 5.163/2013 assim dispôs:
    “Art. 5º A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo, prevista na Lei nº 2454, de 17 de outubro de 1977 e redenominada pelo artigo 6º da Lei nº 4711, de 05 de novembro de 2008, será calculada para o exercício de 2014 na forma da legislação municipal vigente e exigível nos seguintes termos: 
    (...)
    § 3º A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo de que trata esta Lei tem como fato gerador a prestação, pela Municipalidade, dos respectivos serviços públicos de coleta, remoção e destinação do lixo, postos à disposição dos contribuintes.”
    Consta-se que a modificação implementa na legislação de regência do tributo para o exercício de 2014, pela limitação do fato gerador aos serviços públicos de coleta, remoção e destinação do lixo, postos à disposição dos contribuintes, revela ter sanado o vício de inconstitucionalidade constante da legislação anterior, de modo a não remanescer a suposta vulneração da Súmula Vinculante 19, uma vez que o ato reclamado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, em especial com o Tema 146 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2009.
    Destaco, por oportuno, o que consignado pelo Ministro Marco Aurélio ao negar seguimento à Rcl 29496, DJe 29.6.2018, a versar sobre a mesma questão:
    “Consoante se observa, tendo em conta a moldura fática delineada na origem, o fato gerador do tributo, considerada a alteração surgida com a Lei local nº 5.163/2013, abrange, tão somente, serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis. Não está evidenciado o descompasso do pronunciamento com o verbete vinculante nº 19, cujo teor transcrevo: 
    (…)
    No que diz respeito ao extraordinário interposto, veio a ser inadmitido com base no assentado, pelo chamado Plenário Virtual, no de nº 576.321, relator ministro Ricardo Lewandowski. Neste, reafirmou-se, sob o ângulo da repercussão geral, ser constitucional a cobrança de taxa, por Municípios, em virtude da prestação de serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que tais atividades estejam dissociadas de outros serviços de limpeza realizados em benefício da população em geral e de forma indivisível, a exemplo da conservação e limpeza de logradouros e bens públicos como praças, calçadas, vias, ruas e bueiros. Interposto agravo interno, o entendimento foi confirmado.
    Ante as balizas fáticas consignadas no acórdão alusivo à apelação, a revelar a cobrança da taxa sem a inclusão de serviços de caráter geral, verifica-se o adequado enquadramento do caso na sistemática da repercussão, não surgindo, por esse motivo, a alegada usurpação da competência do Supremo.” 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente